Tribunal: TJPA
Processo: 0021054-21.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021054-21.2020.8.14.0401

APELANTE: LUCIANA DA SILVA CHERMONT

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0021054-21.2020.8.14.0401

ORIGEM:

COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

LUCIANA DA SILVA CHERMONT

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A):

VLADIMIR AUGUSTO DE C. L. E A. KOENIG

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO. ILICITUDE DA PROVA. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, sem justificativa concreta e imediata, é ilícita e macula todas as provas obtidas, conforme art. 5º, XI, da CF, e jurisprudência do STF (Tema 280 - RE n. 603.616/RO), STJ (HC 598.051/SP) e Corte IDH (Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia).

2.

Provas obtidas por invasão de domicílio sem mandado e sem consentimento documentado são ilícitas, não podendo ser utilizadas para fundamentar condenação, seguindo a orientação do STJ e TJPA (Recurso em Sentido Estrito nº 0809872-26.2020.8.14.0006 e Apelação Criminal nº 0371034-93.2019.8.14.0045).

3.

Ausência de gravações, depoimentos consistentes ou outros meios de prova que justifiquem a legalidade do ingresso dos policiais torna as provas colhidas inválidas.

4.

Nulidade das provas obtidas por meios ilícitos e de todas as provas delas decorrentes.

5.

Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade das provas e absolver a apelante por ausência de provas válidas, conforme art. 386, II, do CPP.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim 0021054-21.2020.8.14.0401

ORIGEM:

COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: LUCIANA DA SILVA CHERMONT

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): VLADIMIR AUGUSTO DE C. L. E A. KOENIG

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
LUCIANA DA SILVA CHERMONT
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém-PA que a condenou à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, em virtude pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (id 10215038).

Segundo a inicial
, no dia 07/12/2020, por volta das 16h, os policiais militares Sumael Gomes Matos, Samuel Rodrigues Alves e Silvio Brito Alves se encontravam em ronda ostensiva, quando receberam uma denúncia anônima de que uma mulher de cabelos vermelhos estaria vendendo entorpecentes em uma casa localizada na Passagem Limoeiro entre Bom Jardim e Monte Alegre, no Bairro do Jurunas, nesta capital.

Ao chegarem ao local, os policiais entraram na residência da recorrente e apreenderam 05 (cinco) papelotes de pó branco assemelhado ao entorpecente vulgarmente conhecido como cocaína e 01 (um) papelote de erva seca semelhante à droga conhecida como maconha.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória nos termos acima mencionados. Irresignada, a Defensoria Pública apresentou recurso de apelação, alegando, em síntese, a nulidade das provas por inviolabilidade domiciliar e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para o delito de posse de drogas, art. 28 da lei 11.343/2006, e, por fim, a redução da pena (id 10215046 - Pág. 10).

O Ministério Público ofereceu contrarrazões, ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso (id 10215053).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação (id 15950703).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Analisando autos, observo que as versões apresentadas pelos policiais acerca da diligência que resultou na prisão em flagrante da apelante constituem elementos probatórios insuficientes para demonstrar a lisura dos procedimentos adotados e, por conseguinte, a licitude das provas obtidas.

Segundo os relatos apresentados pelos policiais em audiência de instrução (id

10214901 – 10214911), no dia 07/12/2020,

no dia do fato estavam em ronda pelo bairro do Jurunas, quando receberam uma denúncia, de populares, sobre uma pessoa que estava traficando entorpecente nas imediações.

Ato contínuo se dirigiram até o local indicado e visualizaram a acusada, que foi reconhecida pelas suas características físicas e vestimentas, que passou a ser abordada, após ter sido informada sobre a denúncia. Em seguida foi pedido a mesma permissão para revistar sua casa, com o que concordou, tendo o policial Leandro Reis encontrado droga, do tipo maconha, embaixo da pia da cozinha.

No momento dessa abordagem, a apelante teria se rendido e conduzido os policiais pacificamente ao interior de sua casa mediante autorização e apontado os locais onde as drogas estariam armazenadas.

Como é sabido, a legislação e a jurisprudência pátrias são claras ao exigir que qualquer ingresso em domicílio, sem mandado, deve ser precedido de evidências concretas e imediatas de prática de crime permanente, o que, a meu ver, não ocorreu no caso em análise, especialmente por não haver nenhum tipo de detalhamento acerca de averiguação ou investigação previas sobre o suposto crime praticado pela apelante, tampouco, a fundada suspeita que motivou a diligência até à casa do apelante e, em ato contínuo, o ingresso em seu domicílio.

No ponto, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do RE n. 603.616/RO[1]
(Tema 280 – Repercussão Geral), firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões suficientemente justificadas que indiquem a ocorrência de um flagrante delito.

Corroborando essa diretriz, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do HC 598.051/SP[2]
, reforçou que a entrada em domicílio deve ser respaldada por justificativas objetivas e verificáveis, não se admitindo ações baseadas meramente em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada.

Válido
destacar, ainda, que o consentimento para a entrada dos agentes estatais no domicílio deve ser claro, livre de qualquer coerção, e idealmente documentado, seguindo o entendimento sedimentado pela Corte Cidadã que exige a formalização deste consentimento[3]
, o que também não ocorreu no caso em comento.

Dessa forma, observa-se que a ação policial em questão desrespeitou os princípios constitucionais da inviolabilidade do domicílio, ao realizar uma entrada forçada baseada em interpretações subjetivas ou tirocínio policial.

Decerto que tais
práticas são refutadas tanto pelo ordenamento jurídico nacional quanto por diretrizes internacionais sobre os direitos humanos, como demonstrado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no Caso
Valência Campos y otros vs. Bolívia[4]
, cujo julgamento ocorreu em 18/10/2022 e foi destacado que
“
o consentimento não deve ser considerado arbitrariamente para permitir a busca domiciliar quando não houver suspeita razoável de que a situação seja de flagrante
" e que
a “busca sem mandado judicial, ainda que com consentimento, só pode ser realizada quando existir prévia e fundamentada constatação de flagrante, corroborada por elementos objetivos”.

Por derradeiro,
pontuo que, de igual forma, esta corte possui precedentes recentes no sentido de seguir esse entendimento em casos similares que foram objeto de sua apreciação, dentre os quais cito os acórdãos firmados no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº. 0809872-26.2020.8.14.0006[5], de relatoria da Desa. Vania Valente Fortes Bitar e da Apelação Criminal nº. 0371034-93.2019.8.14.0045[6], de minha própria relatoria que, ao final, chegaram à conclusão de que a prova era ilícita, sendo, pois, reconhecida que a prisão provisória era ilegal e, ainda, determinado o trancamento da ação penal correlata ou a absolvição do réu.

Portanto
, ante da ausência de justificativas legais e objetivas para a conduta policial e da falta de provas idôneas para ratificar a narrativa policial, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude dessas provas, conforme art. 157[7]
do CPP. Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessa ação e a consequente absolvição da apelante por inexistência probatória do fato, nos termos art. 386, inciso II[8]
, do CPP

Dispositivo

Posto isso,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação para:

·

Reconhecer a ilicitude das provas originadas do ingresso forçado no domicílio da recorrente, bem como todos os elementos probatórios dele derivados;

·

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

·

Absolver a recorrente da acusação, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1 Cito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

2 Cito a ementa do aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

3 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

4 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Valencia Campos y otros vs. Bolivia. Sentença de 18 de outubro de 2022.

5 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO MINISTERIAL EM FACE DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO, DECLARANDO NULAS AS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL – 1) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL, COM RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IMPROVIMENTO – A LEGALIDADE DO INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA FORÇA POLICIAL SEM ORDEM JUDICIAL SE ENCONTRA CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DILIGÊNCIA, A QUAL NÃO SE ENCONTRA SATISFATORIAMENTE CONFIGURADA PELOS ELEMENTOS CARREADOS AO INQUÉRITO A PARTIR DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELO POLICIAIS, MACULANDO AS PROVAS DECORRENTES DA DILIGÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0809872-26.2020.8.14.0006 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2023).

6 APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA. ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INGRESSO DOMICILIAR. DILIGÊNCIA DESENCADEADA TÃO SOMENTE POR DENÚNCIAS ANÔNIMAS, SEM REALIZAÇÃO DE OUTRAS INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE MORADOR. ÔNUS ESTATAL. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0371034-93.2019.8.14.0045 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2023).

7 Art. 157.

São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

8 Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: [...] II - não haver prova da existência do fato;

Belém, 11/09/2024